Tribunal: TJSP
Processo: 1012621-19.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS.
Ação com pedido de indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
Transferências PIX desconhecidas pelo autor efetuadas a partir de saldo existente em conta, contratação de empréstimo e utilização de cheque especial. Posterior estorno do montante que implica reconhecimento do réu quanto à fraude

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS.
Ação com pedido de indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
Transferências PIX desconhecidas pelo autor efetuadas a partir de saldo existente em conta, contratação de empréstimo e utilização de cheque especial. Posterior estorno do montante que implica reconhecimento do réu quanto à fraude praticada. Transações com cartão de crédito, feitas na mesma data, não ressarcidas. Elementos suficientes da prática de fraude por identidade de contexto fático. Indenização por dano material correspondente a débitos indevidos e consectários da mora não imputável ao autor.
Dano moral configurado. Demora injustificável do réu na resolução da questão, agravando o prejuízo o autor. Falha na prestação de serviços com consequências que extrapolaram o aborrecimento ordinário, por cobrança sabidamente indevida. "Quantum" fixado na origem em R$ 4.000,00; adequado ao caso concreto, em razão do comportamento das partes e que não comporta redução.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.